Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-84.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA
- Ação declaratória de inexistência de débito- Cartão de crédito - Compras não reconhecidas pelo consumidor – Cartão de crédito titularizado exclusivamente pela coautora- Impossibilidade de cobrança de titular de conta conjunta não vinculado ao cartão- Ilegitimidade ativa configurada para ação declaratória de inexigibilidade.

CERCEAMENTO DE DEFESA
-Requerimento de

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA
- Ação declaratória de inexistência de débito- Cartão de crédito - Compras não reconhecidas pelo consumidor – Cartão de crédito titularizado exclusivamente pela coautora- Impossibilidade de cobrança de titular de conta conjunta não vinculado ao cartão- Ilegitimidade ativa configurada para ação declaratória de inexigibilidade.

CERCEAMENTO DE DEFESA
-Requerimento de depoimento pessoal dos autores. Prova desnecessária porque ineficaz à solução da controvérsia. Julgamento antecipado. Possibilidade: Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a plena cognição da controvérsia. Caso específico que demanda prova eminentemente documental- Ausente a nulidade suscitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA
– Consumidor – Cartão de crédito e débito utilizado por terceiros – Transações nitidamente destoantes do padrão de consumo do consumidor – Dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela utilização do cartão de crédito por terceiros – Declaração de inexigibilidade das compras contestadas, indicadas na fatura.

DANO MATERIAL

– Uso indevido de cartão de crédito – Fraude – Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Descabimento – Ausência de comprovação de prejuízo ao patrimônio da autora - Art. 402 do Código Civil.

DANO MORAL
– Ausência de demonstração de abalo à personalidade da autora - Inexistência de inscrição indevida de apontamento - Não violação do art. 42 do CDC na forma de cobrança - Meros aborrecimentos- Descabimento de indenização por prejuízo moral..

RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
Registro: 2020.0000751675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000010-84.2020.8.26.0597,
da
Comarca
de
Sertãozinho,
em
que
são
apelantes/apelados JOAO BATISTA MONTAGNANA (JUSTIÇA GRATUITA) e
ADRIANA APARECIDA CAMPOS MONTAGNANA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada/apelante
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da autora,
negaram provimento ao recurso do coautor e negaram provimento ao recurso da ré, vu.
Sustentou oralmente a Dra. RENATA VICTÓRIA NÓBREGA DA LUZ.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
-- voto n. 20.775
Apelação Cível n. 1000010-84.2020.8.26.0597
Apelantes e apelados reciprocamente: João Batista Montagnana e Adriana
Aparecida Campos Montagnana, Luizacred S/A.
Comarca: Sertãozinho
Juiz de Direito sentenciante: Nemércio Rodrigues Marques
Disponibilização da sentença: 6/5/2020
ILEGITIMIDADE ATIVA
- Ação declaratória de inexistência de débito- Cartão de
crédito - Compras não reconhecidas pelo consumidor Cartão
de
crédito
titularizado
exclusivamente
pela
coautora-
Impossibilidade de cobrança de titular de conta conjunta não
vinculado ao cartão- Ilegitimidade ativa configurada para ação
declaratória de inexigibilidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA
-Requerimento de depoimento pessoal dos autores. Prova
desnecessária porque ineficaz à solução da controvérsia.
Julgamento antecipado. Possibilidade: Não há cerceamento de
defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas
pleiteadas se mostram inócuas para a plena cognição da
controvérsia.
Caso
específico
que
demanda
prova
eminentemente documental- Ausente a nulidade suscitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA
Consumidor
Cartão de crédito e débito utilizado por
terceiros Transações nitidamente destoantes do padrão de
consumo do consumidor Dever da instituição financeira zelar
pela segurança das transações Exclusão do nexo causal
Impossibilidade:
É dever da instituição financeira zelar pela segurança das
transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa
tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela utilização do
cartão de crédito por terceiros Declaração de inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
das compras contestadas, indicadas na fatura.
DANO MATERIAL
Uso indevido de cartão de crédito
Fraude

Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo
Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização

Descabimento Ausência de comprovação de prejuízo ao
patrimônio da autora - Art. 402 do Código Civil.
DANO MORAL
Ausência de demonstração de abalo à personalidade da autora
- Inexistência de inscrição indevida de apontamento - Não
violação do art. 42 do CDC na forma de cobrança - Meros
aborrecimentos- Descabimento de indenização por prejuízo
moral..
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos da respeitável sentença a fls.394/399, que (I) julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ad causam, em
relação ao coautor João Batista Montagnana; e (II) parcialmente
procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
reparação de danos materiais e morais, ajuizada por Adriana Aparecida
Campos Montagnana contra Luizacred S/A, para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
inexigibilidade de 50% das operações lançadas no cartão de crédito
5309 XXXX XXXX 0394, em 5/11/2019, assim como eventuais juros e
encargos contratuais decorrentes destes valores, e condenar a ré na
restituição simples dos valores pagos a maior. Em virtude da
sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados
em R$ 1.500,00; com observância da gratuidade de justiça concedida
aos autores.
Apelam
os
autores
(fls.
401/411),
sustentando a legitimidade ad causam de João Batista Montagnana, já
que o cartão de crédito encontra-se vinculado à conta conjunta;
inexigibilidade do total de lançamentos ocorridos em 5/11/2019,
porquanto decorrentes inteiramente da ação de estelionatários; além de
ocorrência de abalo moral indenizável.
Por sua vez, apela a ré (fls. 414/435),
sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de
produção de prova oral. No mérito, alega que sempre orienta seus
clientes a manter o sigilo de suas senhas bancárias e a guarda de seus
cartões, o que não foi cumprido.
Aduz que as compras foram realizadas
dentro do perfil do titular, tendo cessando espontaneamente quando
ainda remanesceria R$ 15.309,48 de limite de crédito, e que o chip dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
cartões armazena chaves criptográficas inacessíveis, que não podem ser
copiadas em processo de clonagem.
Ressalta que os apelados foram vítimas do
chamado “golpe do motoboy”, com o fornecimento de cartão e senha,
sendo que nossos Tribunais têm entendido que não há
responsabilidade das instituições financeiras nesses casos, pois há
culpa exclusiva do consumidor.
Os recursos são tempestivos, estando o da
ré bem preparado (fls. 438/446), ao passo que os autores são
beneficiários da gratuidade processual (fls. 20/21), ficando, nesta
oportunidade, recebidos no duplo efeito, por inaplicáveis as ressalvas
do art. 1.012, do Código de Processo Civil.
A ré apresentou contrarrazões a fls.
475/493, quedando-se os autores inertes.
Houve oposição ao julgamento virtual pela
ré (fls. 499/500).
É o relatório.
I.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c reparação de danos materiais e morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
ajuizada por João Batista Montagnana e Adriana Aparecida Campos
Montagnana em face de Luizacred S/A, na qual sustentam, em síntese,
terem sido contatados, em 5/11/2019, por pessoa que se identificou do
departamento de segurança de cartões para confirmar a realização de
compra, no importe de R$ 2.324,00, na cidade de São Bernardo do
Campo. Ao negarem o ocorrido, foram orientados a contatar a Central
de Ajuda do Itaú Unibanco S/A para cancelamento da transação por
motivo de fraude, ocasião em que o atendente confirmou diversos dados
pessoais, que seriam de conhecimento exclusivo da instituição
bancária. Narram que, conforme orientações recebidas, escreveram
uma carta solicitando o bloqueio do plástico, além de procederem à
entrega a um mensageiro. Contudo, foram surpreendidos pela fatura do
cartão bloqueado, já que dela constavam diversas operações não
realizadas, fora do perfil de uso.
Diante da realização de compras não
reconhecidas, procuraram o gerente do banco na agência e narraram os
fatos, mas a contestação das operações não foi aceita.
Assim, requereram tutela de urgência para
o imediato estorno da quantia total de R$ 15.190,00, correspondente às
operações não reconhecidas, bem como a imposição de obrigação de
não fazer à ré, consubstanciada na abstenção de anotação de
apontamentos referentes aos indigitados débitos, enquanto sub judice a
matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
Ao final, requereram a declaração de
inexigibilidade dos débitos não reconhecidos, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Indeferida a tutela de urgência, com a
concessão aos autores dos benefícios da gratuidade processual (fls.
20/21).
A ré apresentou contestação (fls. 23/53),
sustentando a regularidade de sua conduta, bem como a excludente de
responsabilidade civil pautada em culpa exclusiva de terceiro.
Após manifestação das partes, foi proferida
a sentença de parcial procedência, que ensejou a interposição de
recursos de apelação pelas partes.
II.
De
início,
passo
à
análise
da
(i)legitimidade ad causam do coautor João Batista Montagnana.
Ao contrário do alegado, não se trata de
julgamento “extra petita”, por constituir o tema matéria de ordem
pública, cognoscível em qualquer grau e tempo de jurisdição.
A respeito da legitimidade ad causam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
expõe Cândido Rangel Dinamarco:
O requisito legitimidade desdobra-se em legitimidade ativa e
passiva. Faltando qualquer uma delas, inexiste o direito de ação e
portanto o demandante será carecedor de ação. Não se julga o
mérito da causa quando uma das partes não tem legitimidade: o
processo é extinto sem julgamento do mérito, devendo o juiz declará-
lo tal desde o primeiro momento, quando aprecia a petição inicial do
demandante. 1
No caso em tela, o cartão que foi utilizado
por terceiros para a perpetração da conduta lesiva é titularizado
exclusivamente pela coautora Adriana Aparecida Campos Montagnana,
conforme se denota das faturas acostadas a fls. 299/390, não havendo
prova de se encontrar vinculado à conta conjunta.
De qualquer forma, impõe-se a aplicação
analógica do entendimento já consolidado acerca da ausência de
solidariedade entre os co-titulares de conta conjunta quando se tratar
de cheque, sem provisão de fundos, emitido exclusivamente por um
deles. Se ambos não podem ser responsabilizados pelos débitos, com a
mesma razão inexiste pertinência subjetiva para o litisconsórcio ativo
em ação que se busca a declaração de inexigibilidade.
1 Instituições de Direito Processual Civil; volume II; 6a edição; Ed. Malheiros; São
Paulo; 2004; pág. 333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
III.
Por
outro
lado,
não
importa
acolhimento a alegação de cerceamento de defesa e nulidade da r.
sentença, pela dispensa da realização de prova oral requerida pela ré
(fls. 292/293).
Com efeito, o conteúdo encartado nos
autos era, de fato, suficiente à formação do convencimento do juízo
originário e à solução da controvérsia instaurada.
Nos termos do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova.
Nesse particular, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que: “o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já
que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias”2.
E, ainda, “Hão de ser levados em consideração o princípio da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos
termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador
determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo,
2 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou
protelatórias”3 .
Importante ressaltar que o Código de
Processo Civil atribuiu independência ao juiz na análise da pertinência
das provas postuladas pelas partes, autorizando-o, como destinatário
do conjunto probatório, a indeferir a produção daquelas que entenda
protelatórias ou inúteis à formação do seu convencimento e ao
julgamento da causa, prestigiando então o princípio do livre
convencimento motivado e da celeridade.
No caso em apreço, não se evidencia algum
acréscimo eficiente que o depoimento dos autores pudesse trazer à
causa, já que seus argumentos estão bem expostos na exordial.
III. Quanto ao mérito dos recursos de
apelação, há relação tipicamente consumerista, sendo aplicável, o
quanto dispõe a Lei n. 8.078/1990.
Dessa
forma,
a
responsabilidade
da
instituição financeira pela reparação de eventuais danos suportados por
seus consumidores independe de comprovação de culpa, exigindo
apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre
eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
3 2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J.
04.12.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
Consumidor.
É, ademais, o que preconiza a Súmula 297
do C. Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”).
Neste particular, quer em virtude da
imperiosa inversão do ônus da prova, decorrente da hipossuficiência
técnica dos consumidores (CDC, art. 6o, VIII); quer em razão da
impossibilidade de produção de prova acerca de fato negativo genérico
(de que não realizaram as indigitadas operações), cabia à ré demonstrar
a regularidade dos lançamentos impugnados, ônus do qual não se
desincumbiu.
Não trouxe aos autos nem mesmo os
elementos que o levaram a negar o pedido administrativo da autora (fls.
17), sendo fato notório que mesmo os cartões com chip são passíveis de
falha e fraudes.
A autora nega veementemente as compras
realizadas por meio de cartão de crédito e débito no dia 5.11.2019, após
o recebimento de ligação da instituição financeira e entrega do plástico
a mensageiro indicado. E tal assertiva é verossímil porque, pela análise
das faturas e dos extratos (fls. 66/77 e 299/390), as operações
realizadas no curto prazo de um dia fogem completamente do seu perfil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
de consumo.
Pelo documento apresentado pela ré, a fls.
78, é possível constatar que em menos de uma hora foram realizadas
quatro transações a crédito, que atingem o montante de R$ 15.190,00.
Em
comparação,
as
faturas
com
vencimento desde fevereiro/2019 (fls. 351/376) não ultrapassaram o
valor total de R$ 2.000,00.
Ainda que considerado o hábito de realizar
o pagamento parcelado das compras a crédito, é certo que os valores
unitários das operações impugnadas ultrapassam, e muito, a média de
consumo, pois isoladamente atingem o montante mensal de R$
3.193,00.
Por tais razões, não prospera a afirmação
da ré no sentido de que não foram apontados indícios de fraude ou
falhas no seu sistema operacional, a tornar presumível que as
transações contestadas tenham sido realizadas pelo próprio titular. Ao
revés, salta aos olhos que as operações não eram compatíveis com o
perfil de consumo.
Também não incidem as excludentes de
responsabilidade civil alegadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
Ao
disponibilizar
ao
consumidor
as
facilidades decorrentes do uso de cartão de crédito/débito, a instituição
financeira deve possuir mecanismos para coibir o uso de cartão por
quem não seja o titular, de modo a evitar fraudes, o que não se verifica,
inclusive pelo crescente número de ações no Poder Judiciário, onde se
constatam fraudes nesse sentido.
E no que toca ao argumento de que o
cartão é seguro por possuir chip e senha, tampouco deve prevalecer,
pois se sabe que cartões com chip também são vulneráveis aos métodos
dos fraudadores.
Nesse sentido, e ainda que a culpa tenha
sido de terceiro, ou seja, que este tenha os dados do cartão da autora
para realizar as compras, isso não afastaria a responsabilidade objetiva
da instituição financeira pelos danos causados no âmbito de suas
operações bancárias. Entendimento esse pacificado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Desta forma, é devida a declaração da
inexigibilidade do total das compras contestadas, discrepantes do uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
comum que os autores faziam. Vale dizer, em intervalo inferior a uma
hora, houve gasto superior à soma das seis últimas faturas.
IV. O pedido de indenização por danos
materiais não comporta acolhimento, contudo.
Nos termos do art. 402 do Código Civil,
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o
que razoavelmente deixou de lucrar”.
No
caso,
a
ação
dos
terceiros
estelionatários limitou-se ao lançamento de compras a crédito, não
tendo a autora comprovado o pagamento das indigitadas faturas. Ao
contrário, os documentos de fls. 381/390 atestam apenas pagamentos
parciais desde o evento lesivo, sem abrangência sobre o débito
questionado.
Inexistiu, portanto, decréscimo patrimonial
a ensejar o dever de reparação.
V. Igualmente não restaram caracterizados
os danos morais.
Embora inquestionável o contratempo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
qual passou a autora, os fatos narrados não ultrapassaram a esfera dos
aborrecimentos cotidianos.
Com efeito, não houve a inscrição de
apontamento indevido em nome da autora em decorrência do débito
“sub judice”, o que caracterizaria dano moral “in re ipsa”. Tampouco se
demonstrou abuso na cobrança, em afronta ao preconizado pelo art. 42
do Código de Defesa do Consumidor.
O questionamento acerca da legitimidade
das compras também não foi deduzido pela autora, mas por seu marido
(fls. 17), não havendo se falar em descrédito de sua palavra ou prejuízo
à facilitação de seus direitos (CDC, art. 6o, VIII) pela ausência de
respeito à impugnação extrajudicial.
IV. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento aos recursos interpostos pelo coautor e pela ré e dá-se
parcial provimento ao recurso interposto pela autora para declarar
a inexigibilidade do valor total de R$ 15.190,00 e eventuais encargos
moratórios sobre ele incidentes, e
Incabível a majoração da verba honorária
fixada pelo juízo “a quo”, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois
ambas as partes restaram vencidas em segunda instância, sendo que,
em relação ao coautor, não houve sua fixação em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n.1000010-84.2020.8.26.0597 Sertãozinho voto n. 20.775
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --